Tribunal: TJMT
Processo: 1008860-57.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008860-57.2018.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA - CNPJ: 02.623.537/0001-33 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA - CNPJ: 02.623.537/0001-33 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE ALTO CUSTO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GRAVAÇÃO QUE NÃO COMPROVA QUE A COMPRA FOI REALIZADA PELA AUTORA – FALTA DE CAUTELA MÍNIMA POR PARTE DA OPERADORA DE TELEFONIA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à operadora de telefonia comprovar a existência e a regularidade da operação que resultou na aquisição de vários aparelhos telefônicos de alto custo em nome de cliente.

2. Caso em que a gravação revela a falta de cautela por parte da operadora de telefonia ao autorizar a aquisição em nome da autora, ignorando o contexto suspeito e exigindo a simples confirmação de dados pessoais de um dos sócios da suposta adquirente.

3. Tratando-se de pessoa jurídica, a indenização por dano moral exige comprovação da violação à honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela ré,
Telefônica Brasil S/A
, contra a sentença que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e débito c/c indenização por danos morais” em epígrafe, proposta por
Industrial e Comercial Almeida Ltda
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante alega que o acervo probatório demonstra a existência e a regularidade da contratação impugnada, que consistiu na aquisição de nove aparelhos telefônicos em nome da empresa, realizada através de atendimento telefônico. Diz que a gravação da ligação telefônica demonstra a confirmação de todos os dados necessários pelo contratante e acrescenta que os aparelhos foram entregues no endereço informado pela própria autora na inicial.

Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pelo afastamento da indenização por danos morais, por ausência de prova de abalo extrapatrimonial. Em último caso, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões no id. 164836207.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a autora,
Industrial e Comercial Almeida Ltda
(Sorpan), narrou possuir sete contratos com a ré
Telefônica Brasil S/A
(Vivo), sendo um deles, o de n.º 2028833311, com 63 linhas telefônicas, fruto de fraude.

Relatou que, em consulta junto ao sítio eletrônico da SEFAZ, verificou a existência de nota fiscal emitida pela ré em seu desfavor, no valor de R$ 67.392,00, referente à aquisição de nove aparelhos
Iphone X
,

256 gb,

e nove chips telefônicos; operação essa que corresponde ao contrato impugnado.

Disse que, ao questionar a operadora de telefonia, foi informada de que os aparelhos foram adquiridos via ligação telefônica e entregues em seu endereço, sendo recebidos por pessoa que não integra o quadro funcional da empresa autora.

Afirmou ter registrado Boletim de Ocorrência e postulou a declaração de inexistência do débito impugnado, com a condenação da ré ao pagamento em dobro dos valores cobrados, além de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos relatados.

É incontroverso que a suposta contratação, consistente na aquisição de nove
smartphones
de alto valor em nome da autora, foi realizada pela via telefônica.

Ocorre que, da análise do arquivo de áudio referente à ligação (id. 164836154), constata-se que a ré não adotou cautelas mínimas para evitar a concretização de fraude.

Com efeito, o áudio demonstra que, ao receber o telefonema do indivíduo que solicitava
smartphones
em nome da autora, a ré se limitou a exigir a confirmação de dados facilmente obtidos na internet, quais sejam, o CNPJ e a razão social da empresa.

O indivíduo sequer soube informar quantas linhas telefônicas a empresa possuía junto à operadora Vivo. Nesse momento, respondeu que a autora possuía apenas 9 linhas, sendo então corrigido pelo atendente, que, de maneira negligente, revelou que a empresa tinha mais de 70 linhas cadastradas.

Em seguida, o indivíduo questionou qual era o “Iphone mais moderno” disponível para aquisição, e solicitou nove aparelhos do modelo mais valioso dentre os citados pelo atendente, sem sequer indagar ou ser informado a respeito do preço da aquisição.

Não bastasse, ao ser questionado acerca de quais seriam as nove linhas telefônicas utilizadas nos aparelhos adquiridos, o indivíduo respondeu que poderiam ser selecionadas aleatoriamente.

A aquisição foi confirmada mediante a simples indicação do nome de um sócio da pessoa jurídica, com a data de nascimento e os respectivos CPF e RG.

Também foram fornecidos endereço de e-mail e número de telefone celular, os quais, entretanto, não correspondem aos pertencentes à autora, que, inclusive, afirma que o número telefônico em questão difere de todas as linhas mantidas pela empresa junto à ré.

Todo o contexto da ligação telefônica corrobora a tese autoral de que a contratação ocorreu mediante fraude.

E o simples fornecimento dos dados pessoais de um dos sócios da autora não poderia ser considerado suficiente para uma compra absolutamente suspeita e precificada em R$ 67.392,00 (sessenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais).

Além da ausência de prova de que a aquisição dos aparelhos telefônicos foi efetivamente realizada pela autora, também não foi comprovado o recebimento dos produtos por funcionário ou representante da suposta adquirente.

Portanto, é de ser mantida a sentença no tópico em que declarou a inexistência do débito impugnado.

Todavia, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Isso porque a autora não comprovou qualquer à sua honra objetiva, especialmente tendo em vista que a cobrança impugnada não acarretou protesto ou negativação de qualquer natureza.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
ART. 52 DO CC/02.
PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.
[...]
3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral.
4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.
7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).
9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (
in re ipsa
). Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido.”

(REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais, e, por consequência, declarar a sucumbência recíproca para condenar ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023